Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002239-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA NUNES FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 781.971.711-49 (RECORRENTE), FERNANDO CERANTOLA - CPF: 630.982.291-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002239-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1002239-68.2023.8.11.0002

Recorrente:

Ana Paula Nunes Ferreira de Arruda

Recorrido:

OI S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 515, I, E 516, II, DO CPC E
ART. 52, DA LEI N. 9.099/95
– AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DE PROCESSO AUTÔNOMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em análise a exequente recorrente promove ação autônoma objetivando o cumprimento de sentença dos
autos
no
8029558-67.2015.8.11.0002
, os quais tramitaram perante este Juizado, quando deveria ter iniciado o cumprimento de sentença nos mesmos autos, conforme preceitua o artigo 516, II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002239-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1002239-68.2023.8.11.0002

Recorrente:

Ana Paula Nunes Ferreira de Arruda

Recorrido:

OI S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Ana Paula Nunes Ferreira de Arruda

Ação:

Execução.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
-MT.

Sentença (Id.
206457179
)
:
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

Recurso Cível Inominado
(Id.
206457183
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002239-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1002239-68.2023.8.11.0002

Recorrente:

Ana Paula Nunes Ferreira de Arruda

Recorrido:

OI S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

T
rata-se de recurso inominado interposto por
Ana Paula Nunes Ferreira de Arruda contra
a sentença que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

No caso em análise a exequente recorrente promoveu esta ação autônoma objetivando o cumprimento de sentença dos
autos
no
8029558-67.2015.8.11.0002
, os quais tramitaram perante o
Juizado Especial Cível do Cristo Rei
, quando deveria ter iniciado o cumprimento de sentença no próprio processo, conforme preceitua o artigo 516, II do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”;

Neste viés, preleciona o art. 52, da Lei n. 9.099/95:

“Art. 52.

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado
, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:”

Portanto,
a fase de conhecimento e a executiva se desenvolvem dentro de uma mesma relação jurídico-processual, ou seja, operam-se com a instauração da fase de cumprimento de sentença,
nos
próprios
autos
, conforme prática adotada desde a consolidação dos ideais de sincretismo processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA AJUSTADA EM ACORDO HOMOLOGADO NA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 515, III, E 516, II, DO CPC – AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DE PROCESSO AUTÔNOMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14a C. Cível - 0009257-40.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 21.02.2022)(TJ-PR - APL: 00092574020208160030 Foz do Iguaçu 0009257-40.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 21/02/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022
)”

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024